Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007986-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVAN FELIX DE BARROS - CPF: 019.136.811-30 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007986-04.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

IVAN FELIX DE BARROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS –NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que os débitos são indevidos, sendo que após as telas sistêmicas apresentadas, o mesmo não comprovou a respectiva quitação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade das cobranças, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1) declarar a inexigibilidade dos débitos e da relação jurídica;

2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes.

Da leitura da inicial, verifica-se que o demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, apontando apenas que os débitos são indevidos.

Em contestação, a Recorrente acostou telas sistêmicas, que acusam titularidade de unidade de consumo em nome do Recorrido e a existência de saldo devedor em aberto, demonstrando a inadimplência por parte do consumidor.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos originários da mesma devidamente comprovados nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia ao Recorrido comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta

e,
via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o Autor a pagar o valor de R$ 1.904,17 (hum mil novecentos e quatro reais e dezessete centavos), correspondente a somatória das negativações, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos vencimentos e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020